Tribunal: TJSP
Processo: 0000986-23.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000986-23.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante RENATA
NAIARA TREVIZZO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000986-23.2020.8.26.0496 -Voto no 36056
2
Agravo em Execução no 0000986-23.2020.8.26.0496
Agravante: RENATA NAIARA TREVIZZO
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
DEECRIM UR6 da Comarca de Ribeirão Preto - SP
Voto no 36.056
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal interposto
por Renata Naiara Trevizzo contra decisão prolatada pelo MM. Juiz Guacy
Sibille Leite, que indeferiu pedido de concessão de prisão albergue
domiciliar.
Em suas razões de recurso, a agravante Renata,
ressaltando ser mãe de uma filha menor de idade, a qual carece de seus
cuidados, requer passe a cumprir sua pena em prisão albergue domiciliar, o
que estaria em conformidade com as Regras de Bagkok, recentemente
traduzidas pelo Conselho Nacional de Justiça, e com a Convenção sobre os
Direitos da Criança, ressaltando, ainda, o princípio da dignidade da pessoa
humana.
Em contraminuta, o Promotor de Justiça requer o
desprovimento do recurso.
Pelo despacho de fls. 26, a decisão de primeiro grau
foi mantida por seus próprios fundamentos.
O Procurador de Justiça opinou pelo não
provimento do agravo.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do art. 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000986-23.2020.8.26.0496 -Voto no 36056
3
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
Conforme se depreende dos autos, a agravante
cumpre a pena total de 4 (quatro) anos 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de
reclusão por ter sido condenada pela prática de crimes de furto.
Com supedâneo nos artigos 1o, inciso III, e 6o da
Constituição Federal, 318 do Código de Processo Penal e 117 da Lei de
Execução Penal, ressaltando, ainda, as Regras de Bagkok, recentemente
traduzidas pelo Conselho Nacional de Justiça a Convenção sobre os Direitos
da Criança o princípio da dignidade da pessoa humana, a Defesa formulou
pedido para que a agravante cumprisse sua pena em prisão albergue
domiciliar, tendo em vista possuir uma filha de 14 (catorze) anos de idade que
careceria de seus cuidados. Para tanto, apresentou a certidão de nascimento
de fls. 15.
A r. sentença de primeiro grau, contudo, indeferiu o
pedido, fundamentada em entendimento que deve prevalecer.
Com efeito, embora mãe de uma filha menor de
idade, a agravante não preenche os demais requisitos exigidos para que seja
beneficiada com a prisão albergue domiciliar, cuja previsão, positivada pela
edição da Lei no 13.769/18, a qual incluiu, no Código de Processo Penal, os
artigos 318-A e 318-B, decorreu da decisão proferida no julgamento do
“Habeas Corpus” coletivo no 143.641/SP, pelo Supremo Tribunal Federal.
Por primeiro, ao que se soma o quanto disposto no
art. 318 do Código de Processo Penal, já anteriormente alterado pela Lei no
13.257/16, a medida destina-se apenas a presas preventivas, e não àquelas que
cumprem pena em virtude de sentenças condenatórias transitadas em julgado,
como no caso da agravante. Neste passo, observa-se que, para pessoas nesta
situação, somente é cabível a prisão na modalidade albergue domiciliar
quando estejam em cumprimento de pena no regime aberto, conforme
preordenado no art. 117 da Lei de Execução Penal. Todavia, salienta-se que a
agravante se encontra cumprindo reprimenda no regime fechado.
Ademais, o art. 318-A do Código de Processo Penal
exige que a sentenciada seja mãe de criança, o que não é o caso da agravante,
eis que sua filha já ultrapassou os 12 (doze) anos de idade, sendo, portanto,
adolescente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000986-23.2020.8.26.0496 -Voto no 36056
4
Desta forma, NEGO PROVIMENTO ao agravo
em execução penal, mantendo, integralmente, a respeitável sentença de
primeiro grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica